Tribunal: TJDFT
Processo: 0712952-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712952-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A., COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente das informações prestadas no ofício de ID 48018389. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora